Tribunal: TJDFT
Processo: 0723827-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723827-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE CRISTINE BONTEMPO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Danielle Cristine Bontempo contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 196029601 do processo n. 0005173-94.2004.8.07.0001) que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal, rejeitou a impugnação da executada e manteve o bloqueio sobre R$787,39 (setecentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos). Em suas razões recursais (ID 60148479), sustenta a agravante que o montante é impenhorável por força de lei, devido ao fato de que são os únicos valores disponíveis nas suas contas bancárias e referentes ao benefício previdenciário de aposentadoria, que possui caráter alimentar. Descreve que houve bloqueio integral de sua aposentadoria na Caixa, no valor de R$523,05 (quinhentos e vinte e três reais e cinco centavos), no BRB, de R$143,60 (cento e quarenta e três reais e sessenta centavos), e no Santander, de R$120,74 (cento e vinte reais e setenta e quatro centavos). Destaca, ainda, que a natureza da conta mantida na Caixa é de poupança. Ao final, requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de desconstituir integralmente a penhora. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido pela agravante, com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC[1]. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF[3]). Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[4] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Na espécie, constata-se da análise do acervo probatório que a autora apresenta hipossuficiência econômica a habilitá-la à concessão do benefício de gratuidade de justiça. Isso porque a autora aufere benefício previdenciário de aposentadoria no valor de R$2.101,89 (dois mil cento e um reais e oitenta e nove centavos), consoante comprovante de rendimento de ID 195026990. Tais fatos revelam, ao menos neste momento processual, que a autora se amolda à hipótese de hipossuficiência, não possuindo condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e, portanto, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Dito isso, acerca do pedido liminar, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em que pesem os argumentos recursais, verifica-se que não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante no tocante à desconstituição da penhora sobre os valores de R$523,05 (quinhentos e vinte e três reais e cinco centavos) depositados na Caixa Econômica Federal, de R$143,60 (cento e quarenta e três reais e sessenta centavos) no Banco de Brasília – BRB e de R$120,74 (cento e vinte reais e setenta e quatro centavos) no Banco Santander (ID 188974060), notadamente pela ausência de comprovação da natureza da verba constrita. Com efeito, segundo comprovante de rendimento acostado nos autos, os proventos de aposentaria da autora são depositados em conta bancária do Banco Bradesco (ID 195026990), contudo, as verbas foram bloqueadas em outras instituições bancárias, não sendo possível aferir, de imediato, que se trata da sua aposentadoria. Especificamente, no tocante ao montante mantido na Caixa (ID 195026994), em que pese a alegada natureza de poupança da conta, verifica-se, a princípio, o desvirtuamento do propósito de formação de reserva financeira (poupança), considerando que, se os valores são movimentados pela agravante para fins de pagamentos, é adequado que também estejam sujeitos à penhora, tal como no caso. Nesse sentido, mostra-se inviável, nesta fase inaugural do procedimento recursal, o reconhecimento de que as cifras bloqueadas sejam de natureza alimentar, destinadas ao seu sustento ou para a formação de reserva financeira, e, portanto, impenhoráveis com fulcro no art. 833, IV e X do CPC[5], porque não há prova pré-constituída dessa alegação. Ressalte-se que o ônus da prova do fato impeditivo da penhora incumbe à agravante, que a esse ato processual se opõe, nos termos do art. 373, II, do CPC[6]. Nesse contexto, a fragilidade apontada na formação do convencimento permite ponderar que a probabilidade do direito alegado não se encontra imediatamente evidenciada no que concerne à natureza alimentar da quantia bloqueada para adimplemento da obrigação excutida. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista a decisão impugnada condicionar expressamente os seus efeitos à preclusão do próprio decisum. Dessa forma, o montante bloqueado não será imediatamente transferido ao credor, de forma que não se verifica a urgência do pedido liminar da agravante. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão à gratuidade de justiça e indefiro o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 101. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [2] Art. 5o. (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o. (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; [6] Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.